Tribunal: TJDFT
Processo: 0700657-94.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700657-94.2020.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIONE IARA FIGUEREDO DE DEUS PEREIRA, ELAINE MARIA DA SILVA, JESSICA ARAUJO CALDAS, LAIS DE AZEVEDO MARQUES FERREIRA CORDEIRO, MONALIZA GONCALVES DE OLIVEIRA PAULA, VITORIA CARVALHO CORREA SANTOS, THAMY SUZANN AVELINO AGUIAR DE SALES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação do embargado, no prazo legal. Brasília/DF, 24 de agosto de 2020. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito